Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA a DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE nO IMEDIATO fornecimento de “colangiopancreatografia retrograda (CPRE)”. PACIENTE JÁ INTERNADA NO SETOR DE CIRURGIA GERAL (DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR SERVIÇO MÉDICO) DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. não demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a REFORMA da conclusão jurídica originária. AGRAVO imPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0703771-22.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito à viabilidade (ou não) de fornecimento de “procedimento de colangiopancreatografia retrograda (CPRE) - internados”.

II. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) - dentro de uma análise sumária e superficial - a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.

III. A decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

IV. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.

V. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.

VI. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.

VII. E a despeito da doença da parte agravante e do alegado sofrimento físico e psíquico, a demanda, “a priori”, não se enquadraria numa dessas exceções.

VIII. Isso porque o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde (internada aos cuidados da cirurgia geral/HRT), sendo que o relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento do procedimento de “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE)”.

IX. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, o paciente foi inscrito no SISREG, em 28 de dezembro de 2022, com a indicação do risco de atendimento “vermelho-urgência”, e, em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação Ambulatorial teria informado que: (...) “Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em NOVEMBRO/2022 para mesma prioridade clínica”.

X. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento de “procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS”, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila (mesma classificação), especialmente para quem está sob os cuidados do setor próprio hospitalar.

XI. Esses fatores comprometem a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput”).

XII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão de indeferimento da medida de urgência. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.